Tribunal: TJDFT
Processo: 0729477-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729477-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: BTA CONSULTORIA LTDA, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, DE MENEZES A. - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONTROLE POSTERIOR. JUÍZO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A competência do juízo recuperacional para deliberar a respeito de medidas constritivas sobre os bens da recuperanda persiste até o trânsito em julgado da sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial, na esteira do entendimento já adotado pela Segunda Seção do STJ (AgInt no CC n. 175.296/MG). 2. Embora os créditos extraconcursais não estejam submetidos ao plano de recuperação judicial, defere-se ao juízo recuperacional o poder de controle da validade das medidas constritivas determinadas por outros juízos para satisfazê-los, a fim de aquilatar se comprometerão a tentativa de manutenção das atividades da recuperanda mediante a análise da essencialidade do bem constrito, à semelhança do previsto no art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da Lei n. 11.101/2005. 3. Não há que se falar em preclusão se o recurso anteriormente interposto pela ora agravante versou sobre a possibilidade de o juízo da execução deferir penhora diversa da constrição discutida no presente Agravo de Instrumento, de forma que não está configurada litigância de má-fé na conduta da recorrente, que se valeu de instrumento processual colocado ao seu dispor, utilizando-se de argumentação jurídica voltada à defesa de seus interesses. 4. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega violação ao artigo 76 da Lei 11.101/2005, afirmando que compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial determinar a penhora ou arresto sobre os bens de empresa cuja recuperação judicial não foi definitivamente encerrada. Em contrarrazões (ID 58879504), a parte recorrida pede a aplicação de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 76 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028